Tribunal: TJMT
Processo: 1021288-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021288-72.2021
AGRAVANTES: AGROPASTORIL TIARAJU S. A. E OUTRO.
AGRAVADOS: ANTONIO DOS SANTOS BERALDO E OUTROS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ORDEM DE DESPEJO CONCEDIDA NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA No 1002010-44.2021.8.11.0046 – SUPOSTA INVASÃO DE PARCELA DO IMÓVEL DOS RECORRENTES – RISCO DE DANO ÀS LAVOURAS E ÀS BENFEITORIAS LOCALIZADAS NA FRAÇÃO TIDA POR SOBREPOSTA – DEFERIMENTO QUE VISA APENAS A PRESERVAÇÃO DA COLHEITA/PLANTIO – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC DEMONSTRADOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL DEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por AGROPASTORIL TIARAJU S. A. e outro, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da comarca de Comodoro que, nos autos dos Embargos de Terceiros no 1003376-21.2021.8.11.0046, movido em face de ANTONIO DOS SANTOS BERALDO e outros, indeferiu a tutela de urgência vindicada.
Nas razões do recurso, os recorrentes aduzem os Embargos de Terceiro que originaram o presente Agravo se voltam contra constrição (ordem de despejo) proferida no Agravo de Instrumento no 1017964-74.2021.8.11.0000, oriundo da Ação de Despejo tendo por objeto contrato de arrendamento firmado no ano de 2017, tendo por objeto o imóvel denominado Gleba Straus.
Sustentam que a referida demanda, no entanto, “omitiu que o croqui juntado e onde pretende agora cumprir a ordem de despejo invade parcela do imóvel confrontante, pertencente à Agropastoril (ora Agravante), localizado do outro lado da estrada que divide os imóveis, e cuja exploração e construção das benfeitorias se encontram autorizados por decisões vigentes, inclusive deste e. Relator, em processos dos quais Antônio Beraldo (ora Agravado) participa, logo tem ciência, mas aqui deliberadamente omitiu para induzir decisão que, para lhe favorecer, viola direito de terceiro assim assegurado em decorrência de demandas diversas”.
Explica que “a Agropastoril Comodoro (antes Tiarajú) é senhora possuidora do imóvel rural denominado Fazenda Tiarajú. No final do ano de 2012, em face da antecipação de tutela concedida nos autos da Ação Reivindicatória no 3627-71.2012.811.0046, interpôs o Agravo de Instrumento no 18.466/2013, sustentando dano irreparável diante exploração da área de 780 hectares com plantação de soja, por parte do seu arrendatário, Vanderlei Giongo (também Agravante), em face de contrato de arrendamento firmado ainda no ano de 2008 (e desde lá prorrogado), tendo por objeto o imóvel Fazenda Tiarajú”.
Relata que no caso sub judice, restou demonstrado que a Ação de Despejo tem por objeto relação jurídica diversa da relação jurídica ostentada pelos Agravantes, que de qualquer modo estão sendo atingidos parcialmente pela ordem de despejo na iminência de ser cumprida.
Forte nestes argumentos, pedem a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão da ordem de despejo que se encontra em vias de ser cumprida nos autos da Ação de Despejo no 1002010-44.2021.8.11.0046, ou sua reversão, no que tange às lavouras e às benfeitorias localizadas na fração sobreposta ao imóvel Fazenda Tiaraju, as quais servem à manutenção e trato das lavouras existentes.
No mérito, buscam a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do decisum agravado.
Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela existência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
A demanda proposta visa suspender parte da ordem de despejo proferida nos autos do agravo no 1017964-74.2021, sob a alegação de que parte da área a ser despejada invade parcela do imóvel confrontante, pertencente à Agropastoril (ora Agravante), localizado do outro lado da estrada que divide os imóveis, e cuja exploração e construção das benfeitorias se encontram autorizados por decisões vigentes.
O risco imediato e dano decorre de suposta relação jurídica diversa da ostentada pelos Agravantes, que estão sendo atingidos parcialmente pela ordem de despejo na iminência de ser cumprida.
Salienta-se que nos autos do Agravo Interno no 1017964-74.2021, ante a notícia de plantio da área, restou deferido o pedido formulado para suspender a execução do despejo até ulterior deliberação judicial, devendo este recurso seguir o mesmo caminho, como forma de garantir a prevalência das decisões e proteger o princípio da segurança jurídica.
Portanto, ad cautelam, hei por bem modificar a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Por vislumbrar razões para a concessão, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a execução da ordem de despejo até ulterior deliberação, apenas a fim de preservar a colheita/plantio.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem pertinentes.
Por se tratar de matéria conexa, determino o apenso deste autos ao Agravo de Instrumento no 1017964-74.2021, para análise e julgamento posterior em conjunto.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR